Tribunal: TJDFT
Processo: 0729159-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729159-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: IEDA FELÍCIO, MARISTELA FELÍCIO DE LACERDA, GILBERTO FELÍCIO, CLAUDIO ANTÔNIO FELÍCIO, EDUARDO FELÍCIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TEMA REPETITIVO STJ N. 887. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SECURITIZAÇÃO. ABATIMENTO. 1 – Tema 887 do STJ. Correção monetária. Inclusão dos expurgos posteriores. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.392.245 (tema 887) a tese: “Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. A utilização da tabela da Contadoria deste Tribunal para o cálculo do débito em debate não reflete a real preservação dos valores executados na medida em que não contempla os percentuais de expurgos inflacionários posteriores. A diferença de cálculo encontrada deve ser feita com inclusão dos expurgos para alcançar a correção monetária plena. 2 – Securitização. Abatimento. Sem demonstração de quitação pelo mutuário, é devido o abatimento dos valores relativos à securitização, sob pena de enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão 1625163, 07252522620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO). 3 – Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 494, 502, 503, 505, caput, 508, 509, § 4o, todos do CPC; e 884 do Código Civil, sustentando ser incabível a inclusão de expurgos posteriores. Defende a inaplicabilidade do tema 887 do STJ. Aduz não serem aplicáveis os índices de correção relativos aos expurgos inflacionários em caderneta de poupança à correção de diferenças de financiamento correspondente a Cédulas de Crédito Rural. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 494, 502, 503, 505, caput, 508, 509, § 4o, todos do CPC; e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010